Tribunal: TJBA
Processo: 8035654-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035654-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: CAROLINE JESUS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA LIMINAR. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento definitivo de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, manteve a exigibilidade das astreintes fixadas em razão do descumprimento de tutela liminar e determinou o levantamento dos valores depositados. A agravante sustenta que o depósito judicial teve apenas a finalidade de garantir o juízo, que houve cumprimento da obrigação e que o valor executado a título de multa cominatória seria desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a manutenção da exigibilidade das astreintes quando a obrigação judicial foi cumprida de forma tardia; (ii) se o valor executado, limitado ao teto fixado na origem, comporta redução por alegado excesso; e (iii) se o depósito judicial realizado pela executada impede o levantamento dos valores após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A multa cominatória constitui medida de coerção indireta destinada a assegurar a efetividade das decisões judiciais, nos termos do art. 537 do CPC, podendo ser modificada ou excluída apenas quando se revelar insuficiente ou excessiva, ou quando demonstrado cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

4.

No caso concreto, os elementos dos autos indicam que a obrigação judicial somente foi efetivamente cumprida após reiteradas determinações do juízo, o que legitima a incidência da multa cominatória, não afastada pelo adimplemento tardio.

5.

Não procede a alegação de excesso de execução, pois o montante exigido corresponde ao teto previamente fixado pelo juízo de origem, evidenciando observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.

Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecida a regularidade da execução, a alegação de que o depósito judicial teria sido realizado apenas para garantia do juízo não impede o levantamento dos valores depositados.

7.

A jurisprudência citada no voto corrobora o entendimento de que, uma vez reconhecido o descumprimento da decisão judicial e fixada a multa em parâmetros razoáveis, não se justifica sua revisão em sede de cumprimento de sentença, tampouco o cumprimento tardio afasta sua exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A multa cominatória é exigível quando demonstrado o descumprimento da tutela judicial, ainda que a obrigação venha a ser cumprida tardiamente.

2.

Não há excesso de execução quando o valor cobrado a título de astreintes observa o teto previamente fixado pelo juízo e se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.

Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, é legítimo o levantamento dos valores depositados judicialmente, ainda que a parte alegue ter efetuado o depósito apenas para garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 505, 524, 537, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8005899-51.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, publ. 05.05.2025; TJBA, Apelação nº 8000173-11.2018.8.05.0237, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 04.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.8035654-23.2025.805.0000,
da Comarca de
Salvador
, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,

e, como
A
GRAVADA
,
CAROLINE JESUS DO NASCIMENTO.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo
, nos termos do voto condutor.